Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em análise, discute-se o direito do autor em perceber valores em razão de exercício de função de confiança independentemente de nomeação para o cargo.
1.1. Em observância ao princípio da legalidade, a Administração Pública somente pode fazer o que está previsto em lei.
2. A Lei Complementar no 840/2011 prevê as formas de provimento dos cargos de confiança, não estando preenchidos os requisitos para tanto, não possui direito ao percebimento da remuneração.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.